Tribunal: CARF
Processo: 10530.727938/2018-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2013
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.
DECADÊNCIA. ITR. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO.
Caracterizado o pagamento parcial antecipado e ausente a comprovação de dolo, fraude ou simulação, conta-se o prazo decadencial de cinco anos a partir da data do fato gerador do tributo (CTN, art. 150, § 4o).
Não comprovado o pagamento antecipado, aplica-se a regra de contagem do primeiro dia do exercício seguinte ao que poderia o Fisco ter realizado o lançamento de ofício (CTN, art. 173, I).
IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO APÓS NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. ARTIGO 147 CTN.
Retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVA LEGAL. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. LEI N. 12.651/2012. NOVO CÓDIGO FLORESTAL.
Para que o contribuinte possa excluir as áreas de preservação permanente e de reserva legal da área total tributável para fins de ITR, é obrigatória a apresentação do Ato Declaratório Ambiental - ADA correspondente.
ÁREAS ISENTAS. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de reserva legal é necessária a averbação da existência da área na matrícula do imóvel ou inscrição no Cadastro Ambiental Rural em data anterior ao fato gerador.
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL - ADA. NECESSIDADE.
Exige-se o ADA para comprovação da existência de áreas isentas para fins de exclusão do cálculo do ITR.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.727938/2018-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.019 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
AROLDO GELESKI FLORES MARAFIGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2013
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras
do processo tributário administrativo.
DECADÊNCIA.
ITR.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTAGEM DO PRAZO.
Caracterizado o pagamento parcial antecipado e ausente a comprovação de
dolo, fraude ou simulação, conta-se o prazo decadencial de cinco anos a partir
da data do fato gerador do tributo (CTN, art. 150, § 4o).
Não comprovado o pagamento antecipado, aplica-se a regra de contagem do
primeiro dia do exercício seguinte ao que poderia o Fisco ter realizado o
lançamento de ofício (CTN, art. 173, I).
IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO APÓS
NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. ARTIGO 147 CTN.
Retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVA LEGAL.
NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. LEI N. 12.651/2012. NOVO CÓDIGO FLORESTAL.
Para que o contribuinte possa excluir as áreas de preservação permanente e de
reserva legal da área total tributável para fins de ITR, é obrigatória a
apresentação do Ato Declaratório Ambiental - ADA correspondente.
ÁREAS ISENTAS. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de reserva legal é necessária a
averbação da existência da área na matrícula do imóvel ou inscrição no
Cadastro Ambiental Rural em data anterior ao fato gerador.
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL - ADA. NECESSIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.727938/2018-73
Fl. 192
DF CARF MF
Original

S2-C4T1
Fl. 2

Exige-se o ADA para comprovação da existência de áreas isentas para fins de
exclusão do cálculo do ITR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
prejudicial de decadência. No mérito, por voto de qualidade, negar provimento ao recurso
voluntário. Vencidos os conselheiros Matheus Soares Leite (relator), Rayd Santana Ferreira, Ana
Carolina da Silva Barbosa e Guilherme Paes de Barros Geraldi que davam provimento parcial ao
recurso voluntário para restabelecer a Área Coberta por Florestas Nativas declarada no montante
de 390,3 ha. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Miriam Denise Xavier.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente e Redatora Designada
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Inicialmente, cumpre esclarecer que se trata de processo paradigma, nos termos do
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, motivo pelo qual os números de e-fls. especificados
no Relatório e Voto se referem apenas a este processo.
Pois bem. Por meio da Notificação de Lançamento no 3363/00010/2018 de fls.
03/07, emitida, em 24.09.2018, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher
o crédito tributário, no montante de R$242.315,02, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), exercício de 2013, acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora,
tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Vitória II”, cadastrado na RFB sob o no
7.217.113-8, com área declarada de 1.022,6 ha, localizado no Município de Barreiras/BA.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2013 incidentes em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 3363/00020/2018 de fls. 08/10,
recepcionado em 22.06.2018, às fls. 11, para o contribuinte apresentar os seguintes documentos
de prova:
1o - Ato Declaratório Ambiental (ADA) requerido dentro de prazo junto ao IBAMA;
2o- Certidão do registro de imóveis, com a averbação da área de reserva legal;
3o - Termo de Responsabilidade/Compromisso de Averbação da Reserva Legal ou
Termo de Ajustamento de Conduta da Reserva Legal, acompanhado de certidão emitida
pelo Cartório de Registro de Imóveis comprovando que o imóvel não possui matrícula
no registro imobiliário;
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.019 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.727938/2018-73

4o - documentos, tais como Laudo Técnico emitido por engenheiro agrônomo/florestal,
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART registrada no CREA,
que comprovem as áreas de florestas nativas declaradas, identificando o imóvel rural e
detalhando a localização e dimensão das áreas declaradas a esse título, previstas nos
termos da alínea “e” do inciso II do §1o art. 10 da Lei no 9.393/1996, que identifique a
localização do imóvel rural através de um conjunto de coordenadas geográficas
definidores dos vértices de seu perímetro, preferivelmente georreferenciadas ao sistema
geodésico brasileiro;
5o - Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de avaliação do
Valor da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme estabelecido
na NBR 14.653 da ABNT com fundamentação e grau de precisão II, acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo
método comparativo direto de dados do mercado. Alternativamente, o contribuinte
poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou
Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de
avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel.
Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2013, a preço de
mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do VTN,
com base nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/96, pelo
VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2013 no valor de
R$: Outras terras – R$4.000,00.
Em resposta, o contribuinte apresentou, em 16.07.2018, a correspondência de fls.
12/19, acompanhada dos documentos de fls. 20/74.
A fiscalização emitiu, em 25.07.2018, o Termo de Constatação e Intimação Fiscal
no 3363/00013/2018 de fls. 75/78, recepcionado em 29.08.2018, às fls. 79, para dar
conhecimento ao contribuinte sobre as informações da DITR que seriam alteradas.
O contribuinte apresentou, em 17.09.2018, a correspondência de fls. 80/86,
acompanhada dos documentos de fls. 87/93.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes na DITR/2013, a fiscalização resolveu manter o VTN declarado de
R$1.807.244,75 (R$1.767,30/ha), com base no Laudo de Avaliação apresentado pelo
contribuinte, entretanto, glosou as áreas de reserva legal de 204,5 ha e coberta por florestas
nativas de 390,3 ha, com consequente redução do Grau de Utilização, que passou de 100,0%
para 41,9%, e aumento da alíquota aplicada, que passou de 0,30% para 6,00%, e do VTN
tributável e disto resultando imposto suplementar de R$106.166,77, como demonstrado às fls.
06.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais da infração, da multa de ofício e
dos juros de mora constam às fls. 04/05 e 07.
Cientificado do lançamento, em 16.10.2018, às fls. 94, ingressou o contribuinte,
em 05.11.2018, às fls. 95, com sua impugnação de fls. 95/104, instruída com os documentos de
fls. 105/138, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
1. Destaca que observou os benefícios legais que prevêem a exclusão de certas áreas
existentes no imóvel, para fins de cálculo da área tributável, quais sejam: (i) área
de reserva legal; (ii) área de preservação permanente e (iii) área coberta por
florestas nativas, nos moldes do art. 10 da Lei no 9.393/96;
2. Enfatiza que, para fins do cálculo do montante devido, considerou a área
tributável do imóvel, representada pela área de reflorestamento com eucalipto, e
considerou as áreas previstas nas alíneas de “a” a “f” do inciso II do §1o do art. 10
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.019 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.727938/2018-73

da Lei no 9.393/96 e, assim, ao proceder-se com a exclusão das áreas previstas
nessas citadas alíneas, obtidas a partir de Parecer Técnico de Engenheiro
Agrônomo, apurou-se, conforme legislação vigente, uma área tributável de 427,8
ha;
3. Informa que o imóvel, à época da declaração, conforme Laudos em anexo,
possuía 204,5 ha de reserva legal, 0,0 ha de área de preservação permanente,
390,3 ha de floresta nativa e 427,8 há de área com reflorestamento, totalizando os
1.022,6 ha do imóvel;
4. Informa que segue, em anexo, Laudo Agronômico de Uso e Ocupação do Solo
com intuito de comprovar as áreas da propriedade passíveis da incidência do ITR,
bem como comprovar qual uso alternativo do solo foi dado ao imóvel à época do
fato gerador, destacando a discriminação das áreas de reserva legal, de
preservação permanente e coberta por floresta nativa, conforme Lei no
9.393/1996, equipara-se às áreas não tributáveis, devendo subtrai-las, para fins de
cálculo do ITR;
5. Reitera que o imóvel caracterizou-se pela existência de 427,8 ha de área
tributável e, assim, cruzando as informações da tabela anexa à Lei no 9.393/1996,
levando em consideração o grau de utilização e a área do imóvel, tem-se uma
alíquota de 0,30%;
6. Registra que as áreas de florestas nativas são isentas do ITR, com base no art. 10,
§1o, II, “e”, da Lei no 9.393/96;
7. Observa que, corroborando o seu entendimento, a Consulta Fiscal de Solução no
98, publicada no DOU de 05.05.2015, ainda que realizada por contribuinte
diverso, aplica-se ao presente caso, por persistirem a mesma matéria de Direito e
com as mesmas hipóteses de incidência de imposto pleiteadas pela Administração
Pública, considerando que na Solução de Consulta Fiscal a RFB entendeu que as
áreas cobertas por florestas nativas podem estar localizadas em qualquer bioma
brasileiro e não somente no bioma Mata Atlântica;
8. Entende restar demonstrado que não se deve tributar qualquer área coberta por
mata ou floresta nativa;
9. Informa que não possui o ADA, objetivando os princípios administrativos da
economia processual, da razoabilidade e da busca pela verdade real, uma vez que
os Tribunais têm facultado aos contribuintes a sua apresentação para fins de ITR;
10. Reforça sua disposição em somar à fiscalização tributária com outros documentos
que se façam necessários e que o ordenamento e entendimentos legais os façam
obrigatórios por parte do sujeito passivo;
11. Coloca-se à disposição para outros requerimentos, acreditando que os já
apresentados são suficientes para comprovar o declarado, desaguando na
homologação dos valores declarados;
12. Comenta que, muito embora seja o ADA uma documentação pública do qual as
autoridades fiscais possam se valer para fins de cálculo e fiscalização do ITR,
cabe trazer à cena que sua obrigatoriedade foi desconhecida pelas mais altas
cortes desse país, justamente pela inconstitucionalidade no requerimento deste
instrumento, para fins de comprovação de informações declaradas na DITR,
transcrevendo Ementas de Decisões do TRF e STJ, para embasar sua tese;
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.019 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.727938/2018-73

13. Assevera que é certo que os Laudos Técnicos apresentados se prestam a
comprovar a existência das áreas de interesse ambiental, mormente em
homenagem ao princípio da verdade material;
14. Assinala que a função social e ambiental da propriedade foi reconhecida
expressamente pela Constituição da República, nos artigos 5o, XXIII, 170, III e
186, II, discorrendo sobre o tema;
15. Pelo exposto, requer:
a) Que os Laudos Técnicos, Plantas e Imagens elaboradas por Engenheiro
Agrônomo sejam aceitos como comprovação dos dados para DITR/2013;
b) Que seja, por fim, homologado o cálculo do ITR 2013 no valor recolhido
de R$2.267,91, de maneira que não pairem mais dúvidas sobre tais
obrigações tributárias.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 144 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2013
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, DE RESERVA LEGAL E
COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA, além da
averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 159 e ss),
alegando, em suma, o que segue:
1. O crédito tributário em referência deverá ter sua exigência desconsiderada por
decadência.
2. Inaplicável ao caso o § 1°- do art. 79 do Decreto no 70.235/72, bem como o art.
138 do Código Tributário Nacional, pois violam a ampla defesa e contraditório ao
criarem óbices à análise dos elementos fáticos. Ademais, vigente o princípio da
verdade real, impõem-se ao Fisco a completa análise dos elementos de prova
trazidos pelo recorrente.
3. A definição do fato gerador da obrigação principal do ITR deve ser obtida a partir
da interpretação conjunta do art. 19 com as exclusões do art. 10, inciso II, da Lei
no 9.393/96. No caso dos autos, o contribuinte goza êxito em demonstrar que não
houve ocorrência dos fatos geradores da obrigação principal, uma vez que,
presentes na espécie, as isenções constantes no inciso II.
4. É patente demonstrar a desnecessidade de averbação de ditas áreas à margem da
matrícula do imóvel por três razões: 1) porque a dita averbação tinha, inclusive
em matéria ambiental, o único objetivo de determinar georreferenciadamente a
localização exata de tal reserva legal ou servidão ambiental dentro do imóvel,
dado que as propriedades rurais são muitas vezes extensas; 2) porque, inclusive, o
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.019 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.727938/2018-73

código florestal, lei que criou o instituto da reserva legal, foi renovado em 2012
para, na nova redação, deixar de exigir a averbação de ditas áreas; 3) porque,
dentro do fato gerador do ITR, pode ser que se trate apenas de posse, ocasião em
que é impossível realizar qualquer averbação de reserva legal, pois, por ser posse,
não existe o respectivo registro no cartório de imóveis.
5. Ato contínuo, nessa mesma linha, não é plausível dizer que o ADA seja
instrumento sine qua non para identificar respectivas áreas de interesse ecológico
como isentas, pois, como dito, tal instrumento consiste em mero ato declaratório,
não detentor de qualquer instrumentalidade técnica pela qual possa vir a
administração pública requerer a responsabilização por eventual divergência.
6. Em respeito ao princípio da verdade material, impõe-se ao fisco o
reconhecimento de que o ADA não é o único instrumento hábil para
comprovação da realidade fática do imóvel, podendo o contribuinte se valer de
vários outros previstos em lei, e da própria lei, para comprovar que em sua
propriedade existem tais áreas de interesse ambiental.
7. Subsidiariamente, caso persista a interpretação por parte deste Conselho de que o
ADA é sim instrumento obrigatório para fins de obtenção de isenção de ITR
sobre áreas de interesse ambiental, então, consequentemente, mantendo esta linha
interpretativa, deve ser tido tal Ato Declaratório Ambiental como uma obrigação
acessória do ITR, ao ponto que a sua não apresentação não gera o lançamento de
eventuais créditos residuais de ITR, mas tão somente a aplicação de penalidades
pelo descumprimento de uma obrigação acessória.
8. Em contrapartida, caso não se reconheça que o ADA trata-se de uma obrigação
acessória, então ele deve ser tido como um instrumento de prova e, como tal, não
é o único existente no mundo jurídico capaz de comprovar a verdade material do
imóvel, devendo ser tido como prescindível sua apresentação para fins de isenção
de ITR.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as reclamações e
os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo.
Nesse sentido, enquanto o recorrente tiver a oportunidade de discutir o débito em
todas as instâncias administrativas, até decisão final e última, o crédito tributário em questão não
deve ser formalizado pela Administração Pública, nos termos do art. 151, III, do CTN.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.019 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.727938/2018-73

Portanto, neste momento, em razão do recurso tempestivamente apresentado, o
presente crédito tributário está com sua exigibilidade suspensa, o que torna desnecessária a
solicitação do recorrente neste sentido.
2. Prejudicial de Mérito - Decadência.
Inicialmente, o contribuinte alega que o direito do Fisco de efetuar o lançamento
de ofício teria sido atingido pelo lustro decadencial, inexistindo, assim, tributo devido, ante a
homologação pela inércia do ente fiscalizador.
Pois bem. Conforme consta no documento de e-fl. 94, o contribuinte tomou
ciência da Notificação de Lançamento em epígrafe, referente ao exercício 2013, no dia
16/10/2018.
O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 973.733/SC, submetido à
sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de controvérsia (art. 543-C, do
CPC/73), fixou o entendimento no sentido de que o prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco
constituir o crédito tributário conta-se: a) Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não prevê o pagamento antecipado da exação
ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele inocorre, sem a constatação de dolo,
fraude ou simulação do contribuinte; b) A partir da ocorrência do fato gerador, nos casos em que
ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
Apesar da juntada de inúmeros documentos nos autos, não vislumbro como
comprovada a antecipação de pagamento do ITR relativo ao exercício em epígrafe, ainda que
parcial. Nesse sentido, o prazo decadencial para o Fisco constituir crédito tributário relativo ao
ITR, imposto sujeito ao lançamento por homologação, deve ser contado com base no art. 173,
inciso I, do CTN, eis que não comprovada a existência de pagamento antecipado.
Assim, aplicando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao caso em
questão, que trata da exigência de ITR, referente ao exercício de 2013, verifico que o fato
gerador ocorreu em 01/01/2013, de modo que o termo inicial para a contagem do prazo
decadencial, no caso, é o dia 01o/01/2014, por ser o primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido realizado, (regra geral do art. 173, I, do CTN). Dessa forma, a
autoridade administrativa tem até o dia 31/12/2018 para expressamente homologar o pagamento
feito ou constituir crédito tributário suplementar.
Assim, tendo em vista que o contribuinte autuado teve ciência da Notificação de
Lançamento em 16/10/2018 (e-fl. 94), não há que se falar na decadência do presente crédito
tributário, eis que o lançamento ocorreu dentro do prazo previsto no art. 173, I, do CTN.
Dessa forma, rejeito a prejudicial de decadência.
3. Mérito.
Conforme narrado, no procedimento de análise e verificação da documentação
apresentada e das informações constantes na DITR/2013, a fiscalização resolveu manter o VTN
declarado de R$1.807.244,75 (R$1.767,30/ha), com base no Laudo de Avaliação apresentado
pelo contribuinte, entretanto, glosou as áreas de reserva legal de 204,5 ha e coberta por florestas
nativas de 390,3 ha, com consequente redução do Grau de Utilização, que passou de 100,0%
para 41,9%, e aumento da alíquota aplicada, que passou de 0,30% para 6,00%, e do VTN
tributável e disto resultando imposto suplementar de R$106.166,77.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.019 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.727938/2018-73

Em seu Recurso Voluntário (e-fls. 159 e ss), o sujeito passivo requer o
reconhecimento das áreas cobertas por florestas nativas, reserva legal, e de preservação
permanente, argumentando a inexigibilidade do Ato Declaratório Ambiental (ADA), bem como
invocando a verdade material para transpor eventual perda da espontaneidade.
Como se observa do relato introdutório, o cerne da questão posta nos autos é a
discussão sobre a exigência do protocolo do Ato Declaratório Ambiental – ADA dentro do prazo
legal, no tocante às áreas de preservação permanente, reserva legal e cobertas por florestas
nativas, bem como a necessidade de averbação tempestiva da reserva legal junto à matrícula
do imóvel, para fins de não incidência do Imposto Territorial Rural ITR e a comprovação das
referidas áreas.
Pois bem. A teor do disposto nos arts. 150 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional (CTN) e 10 e 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996,
tem-se que o ITR é tributo sujeito ao lançamento por homologação, ou seja, cabe ao contribuinte
a apuração e o pagamento do imposto devido, “independentemente de prévio procedimento da
administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
sujeitando-se a homologação posterior” (art. 10 da Lei n° 9.393/96).
A bem da verdade, não há necessidade de comprovação das informações
utilizadas para apuração do imposto, seja na data de ocorrência do fato gerador do tributo ou na
apresentação da DITR e pagamento do tributo, ou mesmo previamente a essas datas. Contudo,
atribui-se ao contribuinte a responsabilidade pela correta apuração do imposto.
Sobre a exigência da Apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
para o reconhecimento da isenção do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR),
no tocante às áreas de preservação permanente, reserva legal e cobertas por florestas
nativas, bem como a averbação tempestiva da área de reserva legal, é preciso esclarecer o
que segue.
Quanto à exigibilidade do Ato Declaratório Ambiental – ADA, conforme Parecer
PGFN/CRJ 1.329, de 2016, para fato gerador de ITR ocorrido antes da vigência da Lei no
12.651, de 2012, não haveria obrigação de o contribuinte apresentar o ADA para o gozo de
isenção do ITR para as áreas de reserva legal e preservação permanente.
Por outro lado, para fatos geradores ocorridos após a vigência da Lei no 12.651, de
2012, assim consta do referido parecer:
[...] II. 3 Considerações relacionadas ao questionamento à luz do disposto na Lei no
12.651, de 25 de maio de 2012 - novo Código Florestal. 25. Destaca-se que com a
entrada em vigor da Lei no 12.651, de 2012 (novo Código Florestal), o assunto objeto
desta manifestação ganhou novos contornos. 26. Com efeito, a Lei no 12.651, de 2012,
em seu art. 29, instituiu o Cadastro Ambiental Rural - CAR - um registro público
eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade
de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base
de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate
ao desmatamento. 27. Certo é que, a partir da vigência do novo Código Florestal, o
registro no CAR substitui a averbação no Cartório de Registro de Imóveis (art. 18, § 4o,
da Lei no 12.651, de 2012). Nesse sentido, já se pronunciou o STJ no REsp no
1.356.207/SP, in verbis: [...] 30. Desse modo, considerando que a Lei no 12.651, de
2012, prevê a identificação da área de preservação permanente e da reserva legal na
inscrição no CAR (art. 29, § 1o, III, da Lei no 12.651, de 2012), parece-nos que seria
defensável essa exigência como condição à concessão de isenção do ITR. 31. Todavia,
considerando que a Instrução Normativa RFB No 1.651, de 10 de junho de 2016,
aparentemente exige apenas o Ato Declaratório Ambiental – ADA (art. 6o), bem como
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.019 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.727938/2018-73

que a Lei no 12.651, de 2012, também revogou o § 7o do art. 10 da Lei no 9.393 (art. 83
da Lei no 12.651, de 2012), mantendo o art. 17-O, caput e § 1o, da Lei no 6.938, de
2000, o que é certo é que restou superada a tese do STJ quanto à inexigibilidade do
ADA, de forma que, nas demandas que envolvam a desnecessidade de sua apresentação
relativamente aos fatos geradores de ITR ocorridos após a entrada em vigor do novo
Código Florestal, o Procurador da Fazenda Nacional deve suscitar em juízo a exigência
de sua apresentação, à luz do disposto no art. 17-O, caput e § 1o, da Lei no 6.938, de
2000. (grifo nosso) 32. Ante as considerações acima, sugere-se a inclusão de nova
Observação no item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer com o
seguinte teor:
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal). (grifo nosso)
Sendo assim, necessária a apresentação de ADA para o exercício em análise,
para fins de fruição da isenção do ITR das Áreas pleiteadas de Preservação Permanente e
de Reserva Legal.
Contudo, no tocante às áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou
secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração, entendo que persiste a
inexigibilidade do Ato Declaratório Ambiental (ADA), mesmo com a vigência do Novo Código
Florestal que revogou o § 7o do art. 10 da Lei no 9.393 (art. 83 da Lei no 12.651, de 2012), em
virtude da ausência de sua menção no caput do art. 10 do Decreto n° 4.382/02. Trata-se de
interpretação sistemática do art. 10, Inc. II, “e”, da Lei no 9.393/96 c/c art. 10, Inc. I a VI e §3°,
Inc. I do Decreto n° 4.382/02 c/c art. 17-O da Lei n° 6.938/81.
Ainda que se considere o fato de que a introdução da exclusão da referida área da
base de cálculo do ITR somente sobreveio com a vigência da Lei no 11.428, de 2006, que incluiu
a alínea “e”, no inciso II, do § 1°, da Lei no 9.393/96, e que o Regulamento do ITR é do ano de
2002, época em que não havia, portanto, a referida previsão legal, não é possível a utilização do
recurso da analogia para criar obrigações tributárias, sob pena de desrespeito ao art. 108, § 1°, do
CTN. Se não houve a alteração formal da legislação, não cabe ao intérprete criar obrigações não
previstas em lei.
Ademais, ressalto que a previsão contida no § 1° do art. 17-O, no sentido de que a
utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é imperativa, não pode ser
analisada isoladamente, e sua aplicação deve ser restrita às hipóteses em que o benefício da
redução do valor do ITR tenha como condição o protocolo tempestivo do ADA, não sendo o
caso das áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração, por não estarem previstas no caput do art. 10 do Decreto n° 4.382/02.
Dessa forma, na vigência do Novo Código Florestal, entendo que não cabe exigir
o protocolo do ADA para fins de fruição da isenção do ITR das áreas cobertas por florestas
nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração, bastando
que o contribuinte consiga demonstrar através de provas inequívocas a existência e a precisa
delimitação dessas áreas. Se a própria lei não exige o ADA, não cabe ao intérprete fazê-lo.
Para além do exposto, cabe destacar que, para o gozo da isenção do ITR no caso
de área de reserva legal, é imprescindível a averbação prévia da referida área na matrícula
do imóvel, sendo o ato de averbação dotado de eficácia constitutiva, posto que, diferentemente
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.019 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.727938/2018-73

do que ocorre com as áreas de preservação permanente, não são instituídas por simples
disposição legal1.
Apesar do § 7°, do art. 10, da Lei n° 9.393/96, dispensar a prévia comprovação da
área de reserva legal por parte do declarante, nada mais fez do que explicitar a natureza
homologatória do lançamento do ITR, não dispensando sua posterior comprovação que só
perfectibiliza mediante a juntada do documento de averbação, em razão de sua eficácia
constitutiva.
A averbação da área de reserva legal no Cartório de Registro de Imóveis, antes do
fato gerador, deve ser exigida, portanto, como requisito para a fruição da benesse tributária,
sendo uma providência que potencializa a extrafiscalidade do ITR2. Isso porque, o ITR é um
imposto que concilia a arrecadação com a proteção das áreas de interesse ambiental, e o
incentivo à averbação da área de reserva legal vai ao encontro do desenvolvimento sustentável,
por criar limitações e exigências para a manutenção de sua vegetação, servindo como meio de
proteção ambiental.
Também aqui, entendo que não cabe ao julgador invocar o princípio da verdade
material, mormente em atenção à extrafiscalidade do ITR, pois muito embora o livre
convencimento motivado, no âmbito do processo administrativo, esteja assegurado pelos arts. 29
e 31 do Decreto n° 70.235/72, entendo que existem limitações impostas e que devem ser
observadas em razão do princípio da legalidade e que norteia o direito tributário.
Não cabe, pois, invocar a verdade material para o descumprimento de uma
exigência legal e que está em consonância com a preservação do meio ambiente, aspecto ínsito
ao caráter extrafiscal do ITR.
Cumpre destacar, ainda, que o Código de Processo Civil de 2015, com aplicação
subsidiária ao processo administrativo, por força de seu artigo 15, estimula a integridade das
decisões proferidas, ao recomendar que “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e
mantê-la estável, íntegra e coerente” (art. 926 do NCPC/15).
E, ainda, o entendimento aqui preconizado não foi alterado com a vigência do
novo Código Florestal (Lei no 12.651/2012). Segundo entendimento do STJ, o novo Código
Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos
e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações
ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a
ponto de transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da “incumbência” do
Estado de garantir a preservação e a restauração dos processos ecológicos essenciais (art. 225, §
1o, I). Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.434.797/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, DJe 7/6/2016; AgInt no AREsp n. 1.319.376/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 11/12/2018.
Ademais, a jurisprudência do STJ entende que a Lei n. 12.651/2012 (Novo
Código Florestal), que revogou a Lei n. 4.771/1965, não suprimiu a obrigação de averbação da
área de reserva legal no registro de imóveis, mas apenas possibilitou que o registro seja
realizado, alternativamente, no Cadastro Ambiental Rural - CAR. Nesse sentido: REsp n.
1.750.039/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/11/2018, DJe

1 Nesse sentido: STJ - EREsp 1027051/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 21.10.2013.
2 Precedentes: REsp 1027051/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.5.2011; REsp
1125632/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 31.8.2009; AgRg no REsp 1.310.871/PR, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/09/2012.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.019 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.727938/2018-73

23/11/2018; AgInt no AREsp n. 1.250.625/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em 6/11/2018, DJe 13/11/2018.
Feita as digressões acima sobre a legislação de regência, aplicando o
entendimento aqui esposado ao caso dos autos, tem-se o seguinte.
Inicialmente, oportuno destacar que incumbe ao autor o ônus de comprovar os
fatos constitutivos do Direito por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar
a acusação fiscal, devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o
presente lançamento tributário merece ser declarado improcedente, bem como os documentos
pertinentes para fins de comprovar os fatos narrados.
A propósito, cumpre destacar, ainda, que compete ao sujeito passivo o ônus de
comprovar a isenção das áreas declaradas. Nesse sentido, não cabe ao Fisco, neste caso, obter a
prova da existência da área declarada, mas, sim, ao recorrente apresentar os documentos
comprobatórios solicitados pela fiscalização.
No tocante à Área de Preservação Permanente (APP), em que pese o sujeito
passivo ter empregado esforços para defender a sua isenção, inclusive a inexigibilidade do Ato
Declaratório Ambiental (ADA), verifica-se que o sujeito passivo sequer mencionou qualquer
área a título de Área de Preservação Permanente (APP), em sua Declaração do ITR, sendo que
o próprio Laudo Técnico acostado aos autos demonstra a inexistência da área no imóvel objeto
do lançamento. Ou seja, além de não comprovar a efetiva existência da referida área no imóvel,
sequer a informou em sua Declaração do ITR e nem mesmo apresentou o respectivo Ato
Declaratório Ambiental (ADA), o que enseja, de plano, o afastamento de suas alegações a
respeito do reconhecimento da referida área.
Dessa forma, em razão da preclusão e da imutabilidade do lançamento prevista no
art. 147, § 1o, do CTN, com a consequente impossibilidade de retificação de sua DIAT/ITR, e
sobretudo pela falta de comprovação, entendo pela improcedência do pleito do recorrente em
relação à Área de Preservação Permanente (APP).
No tocante à Área de Reserva Legal, entendo que agiu corretamente a decisão de
piso, eis que, no presente caso, o contribuinte não comprovou nos autos a averbação de
qualquer área gravada à margem da Matrícula do imóvel, às fls. 115 e 117, como de reserva
legal. Verifica-se, apenas, na Matrícula a averbação (AV-2-52.730, às e-fls. 117 e ss), na qual
consta que o proprietário do imóvel assume a responsabilidade de averbar o Termo de
Responsabilidade de Averbação de Reserva Legal, acompanhado de mapa ou croqui delimitando
a área preservada à margem da matrícula, contudo, esse compromisso não se confunde com a
efetiva averbação da área de reserva legal, que não foi realizada.
Dessa forma, em razão da ausência de comprovação da averbação tempestiva da
referida área na Matrícula do Imóvel ou sua inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR, não
há como restabelecer o montante declarado pelo sujeito passivo como Área de Reserva Legal.
Contudo, no tocante às áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou
secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração, considerando a inexigibilidade
do ADA para fins de fruição da isenção do ITR, bastando que o contribuinte consiga demonstrar
através de provas inequívocas a existência e a precisa delimitação dessas áreas, entendo pelo seu
restabelecimento no montante declarado de 390,3 ha, sobretudo considerando que a única
motivação adotada pela decisão recorrida para seu não reconhecimento foi a exigência do
protocolo tempestivo do respectivo Ato Declaratório Ambiental (ADA).
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.019 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.727938/2018-73

E, ainda, vislumbro que o Laudo Técnico acostado aos autos é suficiente para
a comprovação da área pretendida pelo sujeito passivo, no montante declarado de 390,3 ha.
Dessa forma, em razão da inexigibilidade do ADA para fins de fruição da isenção
do ITR no tocante às áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em
estágio médio ou avançado de regeneração, e pela comprovação documentação a respeito da
referida área, entendo pelo restabelecimento do montante declarado de 390,3 ha.
Por fim, não há que se falar em conversão da exigibilidade do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) em mero descumprimento de obrigação acessória, considerando a ausência de
qualquer previsão legal neste sentido, sobretudo considerando que se trata de condição imposta
em lei para o reconhecimento da isenção.
Isso porque, nas hipóteses em que se exige o ADA para fins de fruição da isenção,
não cabe ao julgador afastar sua obrigatoriedade, invocando o princípio da verdade material,
mormente em se tratando de exigência atinente ao ITR, de caráter nitidamente extrafiscal e que
almeja a proteção do meio ambiente aliada à capacidade contributiva. Isso porque, muito embora
o livre convencimento motivado, no âmbito do processo administrativo, esteja assegurado pelos
arts. 29 e 31 do Decreto n° 70.235/72, entendo que existem limitações impostas e que devem ser
observadas em razão do princípio da legalidade e que norteia o direito tributário.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para afastar a
prejudicial de decadência e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de
restabelecer a Área Coberta por Florestas Nativas declarada no montante de 390,3 ha.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite
Voto Vencedor
Conselheira Miriam Denise Xavier – Redatora Designada.
A divergência em relação ao voto do relator restringe-se à área de florestas
nativas.
FLORESTAS NATIVAS
Para fins de exclusão das áreas isentas do cálculo do ITR, tem-se que:
Quanto a isenção, assim dispõe o CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II - outorga de isenção; [...]
As áreas de florestas nativas, a partir de 2007, podem ser isentas, desde que
comprovada a presença de vegetação primária e/ou secundária em estágio médio ou
avançado de regeneração.
A Lei 9.393/96, na redação vigente à época dos fatos geradores, no art. 10, de
fato, exclui do cálculo da área tributável as áreas isentas, quando devidamente comprovadas.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.019 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.727938/2018-73

A Lei 6.938/81, art. 17-O, dispõe que:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da
Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria (Redação dada pela
Lei no 10.165, de 2000).
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA (incluído pela Lei
no 10.165, de 2000).
§ 1o - A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (grifo nosso)
Quanto à exigibilidade do Ato Declaratório Ambiental – ADA, nos termos do
Parecer PGFN/CRJ 1.329, de 2016, para fato gerador de ITR, ocorrido antes da vigência da Lei no
12.651, de 2012, não haveria obrigação de o contribuinte apresentar o ADA para o gozo de
isenção do ITR para as áreas de preservação permanente e de reserva legal. Contudo, permanece
a necessidade do ADA para isenção do ITR das áreas de florestas nativas.
Por outro lado, para fatos geradores ocorridos após a vigência da Lei no 12.651,
de 2012, assim consta do referido parecer:
II. 3 Considerações relacionadas ao questionamento à luz do disposto na Lei no 12.651,
de 25 de maio de 2012 - novo Código Florestal.
25. Destaca-se que com a entrada em vigor da Lei no 12.651, de 2012 (novo Código
Florestal), o assunto objeto desta manifestação ganhou novos contornos.
26. Com efeito, a Lei no 12.651, de 2012, em seu art. 29, instituiu o Cadastro Ambiental
Rural - CAR - um registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos
os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das
propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento,
planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento.
27. Certo é que, a partir da vigência do novo Código Florestal, o registro no CAR
substitui a averbação no Cartório de Registro de Imóveis (art. 18, § 4o, da Lei no 12.651,
de 2012). Nesse sentido, já se pronunciou o STJ no REsp no 1.356.207/SP, in verbis:
[...]
30. Desse modo, considerando que a Lei no 12.651, de 2012, prevê a identificação da
área de preservação permanente e da reserva legal na inscrição no CAR (art. 29, § 1o,
III, da Lei no 12.651, de 2012), parece-nos que seria defensável essa exigência como
condição à concessão de isenção do ITR.
31. Todavia, considerando que a Instrução Normativa RFB No 1.651, de 10 de junho de
2016, aparentemente exige apenas o Ato Declaratório Ambiental – ADA (art. 6o), bem
como que a Lei no 12.651, de 2012, também revogou o § 7o do art. 10 da Lei no 9.393
(art. 83 da Lei no 12.651, de 2012), mantendo o art. 17-O, caput e § 1o, da Lei no
6.938, de 2000, o que é certo é que restou superada a tese do STJ quanto à
inexigibilidade do ADA, de forma que, nas demandas que envolvam a desnecessidade
de sua apresentação relativamente aos fatos geradores de ITR ocorridos após a entrada
em vigor do novo Código Florestal, o Procurador da Fazenda Nacional deve suscitar em
juízo a exigência de sua apresentação, à luz do disposto no art. 17-O, caput e § 1o, da
Lei no 6.938, de 2000. (grifo nosso)
32. Ante as considerações acima, sugere-se a inclusão de nova Observação no item
1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer com o seguinte teor:
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas relativas a
fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo Código Florestal).
(grifo nosso)
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.019 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.727938/2018-73

Sendo assim, necessária a apresentação de ADA para o exercício em análise,
para fins de exclusão do ITR das Áreas isentas.
Logo, não havendo comprovação de protocolização do competente Ato Declaratório
Ambiental junto ao IBAMA, para o exercício de 2013, não é possível, portanto, a exclusão do ITR,
de qualquer área ambiental, nesse exercício.
Desta forma, não se aceita a área de Floresta Nativa declarada.
Sendo assim, voto por afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 205
DF CARF MF
Original